Tribunal: TJPA
Processo: 0020871-74.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020871-74.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE NAZARENO DA SILVA REIS

APELADO: CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020871-74.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE NAZARENO DA SILVA REIS

Advogados do(a) APELANTE: GLACY KELLY BACELAR GUIMARAES - PA21779-A, JANAINA AMANDA VALENTE DOS SANTOS - PA21880-A

APELADO: CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Advogados do(a) APELADO: CRISTIANA DA SILVA AMARAL RODRIGUES - DF37550-A, HEITOR ROCHA DE ALMEIDA - DF19438, ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO - DF14376

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE PARCIAL DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. LIMITAÇÃO A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
ART. 833, X, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por José Nazareno da Silva Reis contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por CERES – Fundação de Seguridade Social, declarou extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC, ao considerar satisfeito o débito a partir de bloqueio judicial de valores em conta do executado. O recorrente sustenta que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável por derivarem de seguro de vida e por estarem depositados em caderneta de poupança, requerendo o desbloqueio parcial da quantia constrita, até o limite de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se valores depositados em conta poupança, oriundos de seguro de vida, são impenhoráveis até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, ainda que a origem da verba não tenha natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a impenhorabilidade objetiva dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da origem dos recursos.

4.

Os autos comprovam que a quantia de R$ 53.487,56 foi bloqueada em conta poupança do recorrente, sendo incontroverso que ao menos parte dos valores tem origem em seguro de vida recebido em decorrência do falecimento de sua esposa.

5.

A decisão de primeiro grau desconsiderou a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, ao exigir demonstração de natureza alimentar dos valores, o que não é requisito para a aplicação do referido dispositivo legal.

6.

A preservação de valores até o limite legal visa garantir a dignidade e a subsistência mínima do devedor e de sua família, razão pela qual impõe-se o desbloqueio parcial da quantia constrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC incide sobre valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da origem dos recursos.

2.

É indevida a manutenção de bloqueio judicial sobre quantia depositada em conta poupança que não exceda o limite legal de impenhorabilidade, ainda que haja dúvidas sobre a natureza alimentar dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, VI e X; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2124873/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06.03.2023; TJSP, AI 2241108-25.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 25.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ NAZARENO DA SILVA REIS
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que declarou extinta a ação executiva com base no art. 924, II, do CPC, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL.

Na inicial, a parte autora alegou é credora da ré da quantia de R$ 21.397,50, oriundo de empréstimo entre as partes. Especificamente, sustenta que o réu deixou de quitar valores devidos e, assim, postulou a condenação do demandado ao pagamento do débito principal, com atualização monetária, juros, correção e honorários advocatícios.

Após citação do réu, foi realizado bloqueio de valores na conta do executado que, em seguida, impugnou o bloqueio arguindo que se trata de montante decorrente de recebimento do seguro de vida de sua falecida esposa e, dessa forma, indevida constrição conforme disposto no art. 833, VI, do CPC.

Em julgamento, o juízo
a quo
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado por entender que este não demonstrou que a totalidade dos valores em conta era referente ao recebimento do seguro. Dessa forma, deu por satisfeito o valor bloqueado e extinguiu o feito com base no art. 924, II, do CPC, nos termos da decisão de ID 12672539, pg. 41-43.

Em seguida, a parte exequente interpôs embargos de declaração (ID 12672539, pg. 46 – ID 12672540, pg. 8), os quais foram rejeitados, conforme decisão de ID 12672552.

Inconformado, o executado interpôs o presente recurso de apelação (ID 12672540, pg.15-30) aduzindo, em síntese: não foi intimado pessoalmente acerca da ordem de bloqueio, tendo tomado ciência do constrangimento judicial apenas em 08/03/2019, cerca de onze meses após o bloqueio, quando tentou movimentar sua conta; os valores bloqueados têm origem comprovada em seguro de vida e saldo em caderneta de poupança, verbas impenhoráveis conforme previsão expressa do art. 833, VI e X do CPC; a sentença recorrida indeferiu o pedido de desbloqueio com base em suposta ausência de prova da origem dos valores bloqueados, desconsiderando os extratos bancários apresentados, os quais, segundo defende, demonstram a ausência de outras transações que descaracterizassem a natureza alimentar dos recursos; é operário rural com renda mensal de aproximadamente R$ 2.990,00, conforme contracheques anexados, não sendo razoável presumir que mantinha valores dessa monta em suas contas à margem da indenização securitária; a decisão recorrida violou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o limite de impenhorabilidade de 40 salários mínimos deve ser aplicado com interpretação restritiva, e mesmo que haja dúvida quanto à origem dos valores, caberia preservar tal quantia em favor do devedor.

Dessa forma, requereu o desbloqueio do montante de R$ 38.160,00, correspondente ao limite legal de 40 salários mínimos à época do bloqueio, pleiteando, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita, o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões petição de ID 12672553. Em resumo, rechaçou os termos do recurso e pugnou pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de manutenção do bloqueio de valores excedentes a quarenta salários mínimos existentes em conta poupança do apelante no âmbito de execução de título extrajudicial.

Sustenta o apelante que os montantes constritos, especificamente R$ 53.487,56 em conta poupança e R$ 16.574,14 em conta corrente, têm origem em verba recebida a título de seguro de vida, em razão do falecimento de sua esposa, o que lhes conferiria, segundo alega, natureza impenhorável, nos termos dos incisos VI e X do art. 833 do CPC.

Desde já adianto que assiste razão ao apelante.

Com efeito, não há controvérsia quanto ao fato de que, em 18/04/2018, foi transferido para a conta bancária do apelante o valor de R$ 102.776,00, a título de seguro de vida, em razão do falecimento de sua esposa. No entanto, o ponto central da controvérsia trata dos valores bloqueados em conta poupança, os quais, segundo o recorrente, excedem o montante estabelecido no art. 833, X, do CPC.

Nos autos, restou incontroverso que parte substancial da quantia bloqueada (R$ 53.487,56) se encontrava depositada em conta poupança, conforme informações extraídas do sistema BACENJUD e dos extratos apresentado pelo apelante, não havendo impugnação específica por parte do Apelado nesse sentido.

A sentença de origem indeferiu o desbloqueio sob o fundamento de que o apelante não teria comprovado a origem do numerário como sendo proveniente de seguro de vida, tampouco demonstrado a inexistência de movimentações bancárias capazes de descaracterizar sua natureza alimentar. Contudo, o que o recorrente busca, através do presente recurso, é a liberação dos valores dentro do limite imposto pelo art. 833, X, do CPC, qual seja o montante de quarenta salários mínimos.

A redação do dispositivo legal é clara e objetiva ao prever a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de sua origem ou de eventual natureza alimentar. Trata-se de proteção legal de caráter objetivo, cujo fundamento é a preservação de valores mínimos para a subsistência digna do devedor e de sua família.

O art. 833, X, do CPC assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem entendimento segundo o qual a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se aplica independentemente da natureza ou origem dos valores, desde que depositados em poupança e dentro do limite legal, conforme se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impenhorabilidade – Matéria de ordem pública cognoscível de ofício - Valores depositados inferiores a 40 salários mínimos – Desnecessidade de discussão acerca da origem do numerário, ou mesmo da conta em que está depositado – Honorários advocatícios que não excepcionam tais valores inferiores a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC/2015)– Distinção entre verbas de natureza alimentar e prestações alimentícias - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22411082520228260000 SP 2241108-25.2022 .8.26.0000, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 25/10/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2124873 SP 2022/0137765-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Logo, demonstrado nos autos que a quantia de R$ 53.487,56 foi efetivamente bloqueada de conta bancária de natureza poupança, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade parcial, até o limite de 40 salários mínimos vigentes à época do bloqueio, o que corresponde ao montante de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais).

Assim, a manutenção da constrição judicial deve se dar exclusivamente sobre o valor excedente a esse limite, ou seja, sobre a quantia de R$ 15.327,56 (quinze mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), assegurando-se, de um lado, o direito do exequente à satisfação de seu crédito, e de outro, a proteção legal conferida ao executado quanto à parcela legalmente resguardada.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais), correspondente ao limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos, mantida a penhora apenas sobre o valor excedente, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2025